Tribunal: STF
Processo: RE 1429683
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 141):



    “PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASAFERROVIA PAULISTA S.A. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, DE ACORDO COM O PISO DA CATEGORIA, TENDO COMO SALÁRIO BASE O EQUIVALENTE A 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE, DO BIÊNIO DE 1995/1996 - CLÁUSULA 4.17 - PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONCEDIDO EM CONTRATOS COLETIVOS DE TRABALHO, DESDE 1991 RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, DIANTE DO AFASTAMENTO, PELO C. STJ, DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MÉRITO Benefício instituído por contrato coletivo de trabalho nos biênios de 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996 e 1997/1998 Acordo Coletivo de Trabalho Impossibilidade de prorrogação do referido piso, considerada a extinção da sistemática em 1999 Responsabilidade da Administração, ademais, limitada à manutenção de equivalência salarial, com concessão de reajuste na mesma data e índices conferidos aos empregados em atividade Precedentes Sentença mantida. Apelo não provido.”



    Anteriormente ao acórdão acima citado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.777.237, havia dado provimento para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse realizado novo julgamento (eDOC 2, pp. 128-130).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, pp. 154-158).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 39, § 3º; e 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como violação ao art. 7º da EC nº 41/03.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 2, p. 180):



    “(...) a regularização do valor a ser considerado para fins de fixação do Piso Salarial da categoria não incide nos óbices da Súmula Vinculante 04, pois não objetivam a ora recorrente que seus proventos sejam indexadas pelo salário mínimo, mas sim que a Secretaria da Fazenda cumpra dispositivo de lei segundo o qual os reajustes e benefícios dos aposentados e pensionistas serão equiparados e correspondentes aos concedidos ao pessoal da ativa, ou seja que se fixe piso salarial em quantidade de salários mínimos e a partir daí seja respeitado a aplicação de reajustes entre as categorias/cargos”. 



    Sustenta-se que (eDOC 2, p. 180):



     “ (...) a regra que impõe a extensão, aos inativos, dos mesmos reajustes e vantagens concedidos aos servidores ativos e suas pensionistas, nada mais é do que emanação decursiva do princípio da irredutibilidade consagrado nos arts. 37, inc. xv, e 39, § 3º, da constituição federal, e da garantia constitucional dos aposentados e suas pensionistas de revisão de seus proventos com relação aos servidores da ativa, disciplinada no § 8º do artigo 40 (CFR. EC nº 20/98) do mesmo diploma legal, de sorte que se objetiva aqui, em última análise, impedir que a fazenda do estado promova, isto sim, verdadeira redução e até mesmo congelamento do valor do benefício de complementação de aposentadoria aos autores”. 



    Aduz-se, de último, que “todo ferroviário, quer ativo quer inativo, deve perceber no mínimo o equivalente a 2,5 salários mínimos a título de salário-base, como acertadamente não reconhecido pelo v. acórdão ora recorrido ” (eDOC 2, p. 180).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 214).



    Em 8.02.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 256 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 3).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução do processo a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 6, pp. 36-37).



    Os autos foram novamente devolvidos ao Tribunal a quo para que a aplicação ou o afastamento do Tema de RG fosse julgado por órgão colegiado (eDOC 11).



    A Câmara Julgadora manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 14, p. 4):



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do RE nº 603.451/SP, Tema nº 256/STF Pretensão ao recebimento de complementação de pensão, de acordo com o piso da categoria, tendo como salário base o equivalente a 2,5 salários mínimos, conforme estabelecido em contrato coletivo de trabalho da categoria para o biênio 1995/1996 Acórdão que reconheceu a improcedência da pretensão Benefício instituído por contrato coletivo de trabalho nos biênios de 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996 e 1997/1998 Impossibilidade de prorrogação do referido piso, considerada a extinção da sistemática em 1999 Responsabilidade da Administração, ademais, limitada à manutenção de equivalência salarial, com concessão de reajuste na mesma data e índices conferidos aos empregados em atividade Ausência de contrariedade à tese firmada no julgamento do RE nº 603.451/SP. Julgado mantido”.



    Em um novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, pp. 143-144): 



    “Narra a autora na exordial que é pensionista de ex-ferroviário da FEPASA-Ferrovia Paulista S/A., recebendo complementação de sua pensão paga pela ré, a qual, contudo, não observa o piso de dois salários mínimos e meio, conforme estabelecido em contrato coletivo de trabalho da categoria para o biênio 1995/1996, motivo porque pleiteia a condenação da ré a estabelecer o referido montante remuneratório. Pretende, pois, perceber a complementação de sua pensão, tendo como base o equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, com reflexos em todas as demais verbas, apostilando-se e, como pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição quinquenal.



    Inicialmente, insta salientar que é inequívoco o direito adquirido dos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA à complementação de suas aposentadorias e pensões, nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e do artigo 4º da Lei Estadual 9.343/96 (...).



    Por sua vez, com base nos artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto nº 35.530/59), é assegurada a equiparação entre vencimentos de ferroviários ativos, proventos de ferroviários inativos e pensão de ex-servidores da FEPASA e a responsabilidade do Estado de São Paulo pelos respectivos pagamentos.



     E, cumpre ressaltar que o Estado, de fato, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria e pensões aos servidores inativos da FEPASA e aos seus beneficiários, conforme art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº 9.343/96. Junte-se a tal contexto, o disposto no § 8° do artigo 40 da Constituição Federal, norma autoaplicável, que ampara a revisão dos proventos da aposentadoria e as pensões sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 



    Ocorre, porém, que o Contrato Coletivo de Trabalho, que garantia o piso salarial da categoria de 2,5 salários mínimos, teve sua vigência, até o biênio de 1997/1998, inexistindo, nos anos que se seguiram, um piso estabelecido nos contratos e acordos coletivos, para os funcionários da FEPASA. 



    Assim, o piso salarial dos empregados da FEPASA passou a ser reajustado, a partir de 1999 por índices pactuados pelos sindicatos, nos acordos que se seguiram.



     Ademais, necessário observar que, a responsabilidade da Fazenda Estadual se limita à preservação da equivalência salarial, mediante a concessão de reajustes, nos mesmos índices e datas fixados para a categoria, de forma a garantir a manutenção da equivalência entre o valor da pensão/proventos, e o salário recebido pelo cargo paradigma em atividade”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, além das cláusulas contratuais da convenção coletiva, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.186.184-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.109.986-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.5.2018.



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORES DA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS. ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 893.216-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.11.2015).



    Ademais, quanto à alegação do critério de reajuste, tendo por base o salário mínimo, observa-se que há jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente